Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-36.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA - Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços - Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados - Inexistência da verossimilhança das alegações da parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA - Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços - Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados - Inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora - Ressarcimento indevido - Sentença reformada – Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.